Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. VOLUME DE AÇÕES AJUIZADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE PEQUENA E MICROEMPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu os autos ante a ausência de nota fiscal para instruir ação de execução de título extrajudicial baseada em nota promissória. Em seu recurso, alega que o título executivo extrajudicial que embasou a execução é uma nota promissória, que constitui uma promessa de pagamento e para sua legalidade basta que preencha os requisitos legais, o que afasta a necessidade da emissão de nota fiscal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52168072). Preparo regular (ID 52168073 e ID 52168074). Sem contrarrazões.

3. Não se desconhece ser a nota promissória título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação do negócio jurídico que justificou a sua emissão, razão pela qual torna-se desnecessária a apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou qualquer documento relacionado ao negócio jurídico que ensejou sua emissão.

4. Contudo, no caso, o enunciado 135 do FONAJE, segundo o qual "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", deve ser efetivamente observado, porquanto o notório volume de ações caracteriza situação excepcional e não permite a presunção judicial da condição de micro e pequena empresa como parte legítima para ajuizamento de execução sob o rito dos Juizados Especiais, com fulcro no art. 8o, §1o, II da Lei 9.099/95.

5. Não se trata da simples exigência de apresentação de nota fiscal em razão da execução do título, mas da necessidade de demonstração da legitimidade para demandar nos juizados especiais, o que não obsta ou impede o acesso da recorrente ao Judiciário, já que o documento exigido é de fácil acesso.

6. É necessária a revisão do entendimento anteriormente manifestado por esta Turma Recursal diante das peculiaridades do caso, tendo em vista o expressivo número de notas promissórias executadas pela empresa, para que se verifique se a qualificação formal condiz com a realidade. Neste sentido: Acórdão 1762713, 07057469720238070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762743, 07019665220238070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762674, 07036727020238070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.